Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602380-64.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602380-64.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JAIRO JOSE DALLA VALLE,
CPF: 465.308.009-72, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JAIRO JOSE DALLA VALLE DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
JAIRO JOSE DALLA VALLE (REQUERENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
67593
66
05/02/2020 17:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.865
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602380-64.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JAIRO JOSE DALLA VALLE DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JAIRO JOSE DALLA VALLE
- OAB/PR083591
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
- OAB/PR63695
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE
ENVIO
DOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS REFERENTE A 100%
DA
DOAÇÃO
DA
CAMPANHA.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEL
E
UTILIZAÇÃO DE UM ÚNICO VEÍCULO.
DISCREPÂNCIA
INJUSTIFICADA.
IRREGULARIDADE GRAVE. OMISSÃO
DE
RECEITAS
E
GASTOS
ANTERIORES NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
INFORMAÇÃO
APRESENTADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
FINAL.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA QUANTO A ESSE
TÓPICO. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A determinação de envio de
relatórios financeiros e prestação de
contas
parcial
durante
o
desenvolvimento
da
campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir
transparência
ao
processo,
viabilizando
a
fiscalização
Num. 6759366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517322266000000006379092
Número do documento: 20020517322266000000006379092

concomitante, bem como informar ao
eleitor de onde provêm os recursos
utilizados pelo seu candidato.
2. A falta de apresentação dos
relatórios
financeiros
no
prazo
previsto no art. 50, I da Res.-TSE
23.553/2017
em
montante
correspondente a 100% do valor das
receitas financeiras arrecadadas na
campanha
eleitoral,
ainda
que
apresentadas as informações das
doações na prestação de contas final,
afasta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e
enseja a desaprovação das contas,
diante do inegável óbice à fiscalização
concomitante.
3. A realização de despesas com
combustível em valor significativo e
incompatível com o único veículo
declarado como utilizado na campanha
enseja a desaprovação das contas,
diante da omissão de registro de
outros
veículos
presumidamente
utilizados ou desvio de finalidade em
relação às despesas. Precedente desta
.
Corte Eleitoral
4. A omissão, na prestação de contas
parcial, de receitas e gastos realizados
em data anterior à sua entrega
configura impropriedade sanável, que
não impede a fiscalização pela Justiça
Eleitoral,
se
as
informações
pertinentes constaram na prestação de
contas final. Precedentes desta Corte
Eleitoral e do TSE.
5. Desaprovação das contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/02/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

Num. 6759366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517322266000000006379092
Número do documento: 20020517322266000000006379092

I - RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por
,
JAIRO JOSÉ DALLA VALLE
filiado ao PRTB, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018 (id.
268398).
Os recursos utilizados em campanha totalizaram R$ 79.400,00, sendo R$
79.000,00 referentes a doações financeiras de recursos próprios e R$ 400,00 atinente a
doação de valor estimável em dinheiro, realizada por pessoa física, referente a serviço
prestado por terceiros (id. 3426066).
Não houve repasse de Fundo Partidário ao prestador, tampouco de recursos do
Fundo Especial de Financiamento da Campanha - FEFC (id. 4944216).
O
c a n d i d a t o
o b t e v e
4 . 5 0 7
v o t o s
(https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/candidatos/pr/deputado-estadual/jairo-dalla
Em parecer conclusivo (id. 4944216), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguinte irregularidades:
i) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no

prazo estabelecido pela legislação eleitoral;
ii) realização de despesas com combustíveis sem o correspondente registro de

locações, cessão de veículos ou publicidade com carro de som; e
iii) recebimento doações e realização de gastos em data anterior à data inicial de

entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II, da Res.-TSE 23.553/2017,
manifestou-se pela
das contas.
aprovação com ressalvas
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
das contas,
desaprovação
considerando que as irregularidades apontadas com combustíveis sem declaração de veículo

(id. 5135216).
comprometeram 13,36% dos recursos de campanha
Em síntese, é o relatório.

II - VOTO

II.i. Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de

campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral
Num. 6759366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517322266000000006379092
Número do documento: 20020517322266000000006379092

A primeira irregularidade apontada no parecer técnico conclusivo refere-se ao
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pelo art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
A norma de regência determina que as doações devem ser informadas de forma
contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72 horas. A exigência de envio de
relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a fiscalização
simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu
candidato.
Contudo, esta Corte Eleitoral já decidiu que a extrapolação do prazo de 72 horas
para o envio de relatórios financeiros de campanha configura falha de natureza formal, desde
que não constitua volume extenso de recursos e que seja sanada na Prestação de Contas,
conforme os seguintes precedentes:
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, por si só, não
impede a verificação da movimentação financeira dos candidatos. Sendo de
pequena monta, não justifica a rejeição das contas.
(PC nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para divulgação na
internet previsto no artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553, embora frustre, em
certa medida, a transparência desejável ao processo de financiamento de
Num. 6759366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517322266000000006379092
Número do documento: 20020517322266000000006379092

campanha, é falha sanável com a declaração de toda a movimentação financeira
na prestação de contas final.
(PC nº 0602671-64.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54572, Rel. Des. Gilberto
Ferreira, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em apreço, o prestador deixou de encaminhar os relatórios financeiros
na data fixada em relação às seguintes doações (id. 4944216):
O descumprimento do prazo dos Relatórios Financeiros atinge aproximadamente
100% das receitas arrecadadas, o que não autoriza a aposição de ressalva, já que o
descumprimento atingiu praticamente toda a receita financeira que ingressou na campanha,
comprometendo a fiscalização concomitante, circunstância que, juntamente com a próxima
irregularidade, impõe a desaprovação das contas.

II.ii - Realização de despesas com combustíveis sem o correspondente

registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som
A
manifestou-se pela desaprovação
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
das contas, tendo em conta que as irregularidades apontadas com combustíveis

.
comprometeram 13,36% dos recursos de campanha

Intimado, o candidato afirmou que

os gastos com combustíveis foram utilizados

em veículo de sua propriedade, cujo documento do veículo fora acostado no ID 3472216 (id
5187516).
De fato, no documento de id. 3472216, consta o documento de veículo VW/Kombi
em nome do prestador (Jairo José Dalla Valle).
Sobre a cessão de veículos automotores de propriedade do próprio candidato,
assim dispõe o art. 63, § 3º, III da Res.-TSE 23.553/2017:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 3º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
Num. 6759366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517322266000000006379092
Número do documento: 20020517322266000000006379092

Embora não seja necessária a comprovação da cessão de automóvel de
propriedade do candidato, consoante norma acima transcrita, no caso concreto, a
irregularidade não se verifica na ausência de comprovação documental do veículo, mas na
discrepância entre a utilização de um único veículo quando comparada à quantidade de
o que indica a
combustível gasto,
omissão de registro de outros veículos como receita
estimável ou como gasto de campanha.
Na espécie, constam no parecer técnico conclusivo (id. 4944216) os seguintes
gastos com combustível:
Assim, somando-se os valores constantes da tabela acima, verifica-se que foram
realizados gastos com combustíveis na ordem de R$ 10.559,97 (dez mil, quinhentos e
cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos), o que corresponde a 13,29% das receitas
da campanha, que totalizaram R$ 79.400,00 (setenta e nove mil e quatrocentos reais).
Destarte, em um cálculo rápido, considerando que o veículo VW/Kombi possui um
tanque de 45L e que o preço médio da gasolina - combustível que consta no documento do
veículo - no período de julho/2018 ficou em aproximadamente R$ 4,48 (quatro reais e quarenta
e oito centavos), conforme consulta ao site https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/07/27/preco-medio-da-gasolina-e-do-diesel-nas-bomb
observa-se que teriam sido consumidos no total 2.357,13 litros de gasolina. Dividindo esse
montante pelo único veículo da campanha e pelos 45 dias de campanha, chega-se à incrível
média de
- mais de um tanque por dia - quantidade que é
52,38 litros de combustível por dia
obviamente impraticável.
Portanto, a magnitude do gasto com combustível por dia em função da utilização
de um único veículo impõe a
das contas, porque demonstra: ou a ausência de
desaprovação
declaração de outros veículos que teriam sido utilizados, ou o desvio de finalidade em relação
aos gastos, o que, em ambas as situações, impede a aprovação das contas com ressalvas e a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que o valor de R$
10.559,97 representa 13,29% das receitas.
Esta Corte Eleitoral já decidiu caso similar no mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO NO ENVIO DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE DESPESA. RECOLHIMENTO DO
SALDO NÃO UTILIZADO DO FEFC PARA O PARTIDO. ARRECADAÇÃO DE
Num. 6759366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517322266000000006379092
Número do documento: 20020517322266000000006379092

VALORES SEM EMISSÃO DE RECIBO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM
QUANTIDADE
INCOMPATÍVEL
COM
O
NÚMERO
DE
VEÍCULOS
DECLARADOS. DESAPROVAÇÃO.
(...)
6. Despesas com combustíveis em valor incompatível com o número de veículos
declarados como utilizados na campanha podem ensejar a desaprovação das
contas face à omissão de registro de outros veículos presumidamente utilizados,
quando a discrepância é muito significativa, seja a omissão a título de receitas
estimáveis em dinheiro ou de gastos com locação. Ressalva de posicionamento
do Relator.
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
(PC n 0602722-75.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54454 de 07/12/2018, Rel.
JEAN CARLO LEECK, Publicado em Sessão, Data 10/12/2018 )

II.iii - Omissão receitas recebidas e de despesas contraídas anteriormente à
Prestação de Contas parcial, mas informadas na Prestação de Contas final
Foram detectadas a obtenção de receitas e realização de gastos eleitorais em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época, em desobediência ao comando do art. 50, § 4º da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a
seguinte redação:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
caput
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do
deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
Num. 6759366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517322266000000006379092
Número do documento: 20020517322266000000006379092

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores.
[...]
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
divulgará, na sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ
dos doadores e dos respectivos valores doados (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º,
inciso II, e § 7º).
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
caput
que trata o inciso I do
deve ser examinada, de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição.
[...]
A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm
os recursos utilizados pelo seu candidato.
No entanto, a inobservância desse regramento vem sendo considerada pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral como uma mera impropriedade, a ensejar apenas
a aposição de ressalva, mas desde que as informações anteriormente omitidas sejam
declaradas na Prestação de Contas final, permitindo a necessária fiscalização pela Justiça
Eleitoral. Confira-se:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
CARGO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA E VICE. PARTIDO VERDE.
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Num. 6759366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517322266000000006379092
Número do documento: 20020517322266000000006379092

PARCIAL. IRREGULARIDADE SUPERADA NA APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. PRECEDENTES. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não acarreta,
por si só, a desaprovação das contas, uma vez que a falha pode ser sanada na
prestação de contas final, sem prejuízo da verificação da regularidade da
movimentação financeira das campanhas, consoante jurisprudência perfilhada
por este Tribunal nas Eleições 2014.
2. No caso, as receitas omissas nas contas parciais foram superadas com a
apresentação das contas finais, configurando falha meramente formal que não
tem o condão de macular a confiabilidade das contas e, por isso, não enseja sua
desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalva.
(PC nº 99349, rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/08/2019)
E, com efeito, esta Corte paranaense perfilha do mesmo entendimento:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não enseja a
desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando da apresentação
das contas definitivas. Inteligência do artigo 50, § 6º, da Resolução TSE nº.
23.553.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC nº 0602904-61.2018.6.16.0000, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. em
30/11/2018)
No caso em exame, o candidato, no momento da apresentação da prestação de
contas final, declarou todas as despesas então não indicadas na parcial (id. 4944216) e o
órgão técnico apontou não ter havido prejuízo na análise das contas, permitindo a fiscalização
das receitas.
Portanto, tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade
fiscalizatória, essa irregularidade conduziria apenas à aposição de ressalva na prestação de
contas em exame.
Num. 6759366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517322266000000006379092
Número do documento: 20020517322266000000006379092

Todavia, considerando o descumprimento dos relatórios financeiros relativamente
a aproximadamente 100% das receitas, assim como a discrepância no gasto com combustível,
é mister a desaprovação das contas.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, em consonância com o parecer da PROCURADORIA REGIONAL
, voto pela desaprovação das contas de
,
ELEITORAL
JAIRO JOSE DALLA VALLE
relativamente às eleições de 2018.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602380-64.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: JAIRO JOSE DALLA VALLE - Advogados do(a)
REQUERENTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR083591, MAURO BENIGNO ZANON -
PR63695.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 04.02.2020.
Num. 6759366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517322266000000006379092
Número do documento: 20020517322266000000006379092